Tribunal: TJMT
Processo: 1032985-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032985-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ALEXANDER TRANSPORTES EIRELI EPP - CNPJ: 17.043.952/0001-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDER DOS SANTOS - CPF: 033.945.501-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E A PARTE DEVEDORA – RECURSO PROVIDO.
Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, já que não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas sim ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. no 1032985-06.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ALEXANDER TRANSPORTES e ALEXANDER DOS SANTOS, declarou ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II do CPC (cf. Id. n.
147128023)

O apelante sustenta que “nenhum momento houve a inércia do requerente na busca por localizar a parte recorrida, ao contrário, ocorreu o impulsionamento do feito de ofício pelo credor e sempre tempestivo quando intimado” e, ainda, que “em vários momentos o feito ficou paralisado por culpa exclusiva do Judiciário”

Defende que por diversas vezes provou o Juízo e, mesmo assim, “não foram promovidos os atos inerentes” e, ainda que, “não pode, por ele mesmo, expedir a citação a ser diligenciada”

Afirma que “sempre solicitou buscas de endereços a fim de verificar a localização dos executados e o Juízo negou o pedido”, e a demora na citação do recorrido não importa em prescrição, já que inexistiu a inércia do Banco em promover todos os atos. Além disso, afirma que o “informou o endereço junto a inicial e juntou o comprovante do pagamento da diligência apenas 06 dias após a propositura da ação, mas o primeiro mandado somente foi expedido após 03 meses”.

Relata ainda que “manifestou-se impugnando a negativa geral da parte executada e pedindo a pesquisa no sistema SISBAJUD, contudo o magistrado veio a extinguir o feito sem oportunizar a manifestação da parte”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id. n.
147128025)

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, por negativa geral, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
147128028
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO

BRADESCO S/A, em face de ALEXANDER TRANSPORTES EIRELE EPP e ALEXANDER DOS SANTOS, em decorrência da Cédula de Crédito Bancário de no 004.128.364 – Id. 10432415.

Podemos perceber que a demanda foi ajuizada em 25/10/17, com despacho inicial em 27/10/17 – (id. 10487101), no entanto,
a parte Executada foi citada por edital somente 01/10/21, quase 4 anos depois,
conforme consta no Id. 85896291.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretado com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

“O art. 202, I, do Código Civil deve ser interpretado de maneira conjugada com o art. 617 e com o art. 219 da Lei Adjetiva Civil, sendo certo que o despacho citatório interrompe o fluxo da prescrição, retroagindo à data de propositura da execução, desde que a citação seja promovida dentro dos prazos trazidos pelos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC. 3. Seja pelo desconhecimento do real endereço da embargante, seja pela negligência na condução da execução, a embargada concorreu diretamente para que a citação não ocorresse em tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais. 4. Apelação provida”. (TJ-DF - APC: 20120110334902, Relator: J.J. OSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 241)

“Por outro lado, tem-se que deve ser mantida a sentença de extinção, mas por fundamento distinto, haja vista a ausência de marco interruptivo do prazo prescricional da ação desde o seu ajuizamento, uma vez que transcorrido os prazos legais para a parte promover a citação do executado, sem que houvesse esgotado todas as diligências possíveis, deixando o feito paralisado por mais de 11 anos, consoante preceito do art. 219, §4o, do CPC. “APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível No 70058738741, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 17/07/2014)

A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Analisando os autos,
verifico que a pretensão do banco, ora Requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição uma vez que a parte Executada foi citada após 03 anos do despacho inicial.

No caso em tela o título executado trata-se de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do título é trienal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004:

“ Lei n. 10.931/2004:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Lei Uniforme:

“CAPÍTULO XI DA PRESCRIÇÃO

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”

Como também o Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”

Entretanto, oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprio.

No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII com seu parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último referre-se a títulos impróprios, quando a Cédula trata-se de título bancário próprio regido por Lei especial própria, ou seja o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –Cédula DE Crédito Bancária– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – prescrição TRIENAL – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0006893-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI No 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário. (N.U 0030762- 39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice- Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo Exequente, foram despachados e atendidos pelo Juízo.

A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-lo para citação válida, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o Exequente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado dentro do lapso temporal, por sua desídia.

Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2o do CPC, uma vez que não foi providenciado a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição.

Ou seja, passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito
a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e
Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

A
prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após
a citação da parte contrária
, visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência

(daquela)

Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que, “c
onforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”

(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Não é a distribuição da ação o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), este que só foi proferido nos autos em 27/10/2017 (cf. Id. no 85896291), todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “
as

providências necessárias para viabilizar a citação
” (CPC, art. 240, §2o), o que, basicamente, compreende o deposito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu, é a orientação interpretativa dada pelo STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106/STJ.
2. O vocábulo ‘promover’ contido no art. 219, § 2o, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência.
3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor. 4. Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada ? por falta de alegação oportuna em qualquer momento ? mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei. Precedentes. 5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - 3a Turma - REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010 -
destaquei
)

E, ainda sobre o entendimento do STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação sumular do verbete no 106:

Súmula no 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Após o despacho citatório, conforme exposto pelo apelante nos autos e claramente estampado nos andamentos processuais dos autos originais, foram inúmeras e até mesmo incontáveis as tentativas de citar os executados, situação esta que se perdurou, até que em 30/09/2021, houve a citação editalícia dos apelados.

Como se vê, tornou-se problemática a citação dos devedores, e, ao que tudo indica, mudaram-se, mas em nenhum momento se preocuparam em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seus endereços. Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor dos devedores.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

Leitura dos autos mostra que o
exequente
vem
atuando de forma ativa e diligente
no curso da execução,
providenciando todas as diligências que lhe competia
realizar
no interesse da tramitação útil
do processo, bastando observar que, desde a citação por edital dos executados, o Banco tem envidado esforços para conseguir efetivar a busca por seu crédito, tanto é que desde a propositura da ação, no ano de 2017, vem diligenciando em busca de endereços para a citação dos executados.

Note-se que em 02/10/2019, requereu buscas de endereço no sistema INFOJUD, mas o pedido somente foi analisado pelo magistrado em 20/02/2020, mas indeferido sob o argumento de que o “Credor não comprovou o esgotamento das diligências para localização de endereço”. O pedido foi reiterado em 02/10/2020, mas apenas no dia 23/04/2021 houve o deferimento de busca no INFOJUD. Como tal medida se mostrou infrutífera, o apelante requereu em 29/04/2021 a citação por edital dos executados, sendo tal pedido reiterado em 24/05/2021, e a citação acabou ocorrendo somente em 30/09/2021, com a manifestação da Defensoria Pública em 02/05/2022, com a apresentação de embargos à execução, que foram devidamente contestados e solicitado a busca por ativos junto ao sistema SISBAJUD, com a comprovação do pagamento das custas, mas sobreveio a sentença de extinção do feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Então, diante desse cenário fático,
ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou
simplesmente porque
“a demanda foi ajuizada em 25/10/2017, com despacho inicial em 27/10/2017, no entanto a parte executada foi citada por edital somente em 01/10/21, quase 4 anos depois”,

a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação,
eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea,
ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1o, II),
ao revés,
invoc
ou
motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1o, III)
, outrossim, não houve nenhuma manifestação quanto ao pedido do Banco de buscas no sistema SISBAJUD.

Nota-se que desde o ajuizamento da ação o Banco sempre se mostrou interessado e diligente para que a citação da parte requerida fosse efetivada, mas, tal ato demorou em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, a uma pela própria morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, e segundo pela falta de lealdade contratual da parte executada que mudaram seus endereços para contato e não informaram a instituição financeira, mas, fato é que o exequente sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação do devedor e codevedor, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023